Tribunal: TJBA
Processo: 8035537-71.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035537-71.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARINALVA DE JESUS PEREIRA

Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADAS.
PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARINALVA PEREIRA DE JESUS,
diante de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB,
em razão da não adequação dos seus proventos, com base no valor do Piso Nacional do Magistério vigente, conforme a Lei Federal n.º 11.738/08
(ID. 20329399).

2. Inicialmente, r
echaça-se a preliminar de decadência, uma vez que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente.

3. Também não merece acolhimento a preliminar de prescrição, pois o direito pleiteado pela impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público, de modo que não ocorre a prescrição do fundo do direito nesses tipos de relações, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo.

5. No caso em espécie, verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 1998, precisamente em 27/03/1972, conforme documento anexado no
ID.20329404,
tendo colacionado aos autos o Ato Aposentador, lavrado em 14/06/2003, em que consta o cumprimento dos requisitos necessários para fazer jus à paridade
(ID. 44076452).

6. Da análise do contracheque da Impetrante
(ID.20329404),
depreende-se que o subsídio recebido se encontra fixado em R$ 1.979,84 (um mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) sendo que o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2020, fixando-o no valor de R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
(ID.20329412).
Portanto, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado.

7. Neste diapasão, tendo a Impetrante demonstrado o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, a concessão da segurança é medida que se impõe.

8. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035537-71.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente,
MARINALVA DE JESUS PEREIRA e

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26/15